Tribunal: TJPA
Processo: 0001182-67.2017.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001182-67.2017.8.14.0096
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

APELADO: JOELMA LUCIA FERREIRA AVILA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA SENTENÇA. NULIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Da análise dos autos é possível averiguar que, não obstante já haver sentença com trânsito em julgado e o processo encontrar-se na fase executória, o juízo
a quo
proferiu nova sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito.

2.

Avalia-se que tal fato reflete expressa violação à coisa julgada, haja vista ter ocorrido o trânsito em julgado do processo e já está, inclusive, em fase de cumprimento de sentença.

3.

Destarte, é incabível a rediscussão da matéria, sob risco de violação da segurança jurídica.

4.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 9 dias do mês de novembro do ano de 2020

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Apura-se dos autos que a recorrente, Sra. Joelma Lúcia Ferreira Àvila, ajuizou Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, em razão de ter laborado por longo período na prefeitura municipal de São Francisco do Pará, na condição de servidora temporária.

Verifica-se que, após regular tramitação, foi proferida sentença, que julgou parcialmente procedente a demanda
(Id.
445223, e Id.
445224
)
. Logo em seguida, houve a interposição de recurso de apelação pelo município de São Francisco do Pará (Id.
445225
), o qual foi julgado improvido (Id.
952050
).

Certificado o trânsito em julgado (Id. 1279636), deu-se início ao procedimento de cumprimento da sentença (Id.
3429744
), inclusive fora apresentada petição de impugnação à execução (Id. 3429748).

Todavia, em 7.2.2020, o juízo de primeiro grau proferiu nova sentença nos autos, julgando o processo extinto sem resolução do mérito (Id. 3429753), o que culminou na interposição de novo recurso de apelação (Id.
3429757
).

Em síntese, a recorrente alega que a irregularidade da contratação é questão de ordem, por violação aos preceitos da Constituição Federal, devendo ser reconhecida pelo juízo e, consequentemente, impor a obrigação de pagar o valor do FGTS.

Não foram ofertadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo provimento do recurso, em razão da nulidade da sentença.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Após análise dos autos, foi possível averiguar que, apesar de já existir sentença com trânsito em julgado, o juízo
a quo
, injustificadamente, proferiu nova sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Destarte, averiguo que tal fato reflete expressa violação à coisa julgada, haja vista ter ocorrido o trânsito em julgado do processo e já está, inclusive, em fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, é incabível a rediscussão da matéria, sob risco de violação da segurança jurídica.

Nesse sentido colaciona-se jurisprudência:

EMENTA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NULIDADE. 1. Havendo nos autos sentença de extinção do processo, inclusive, já transitada em julgado, é defeso ao Juízo proferir segunda sentença. 2. Recurso a que se dá provimento, mediante decisão monocrática, a teor do disposto no art.
557
§ 1º-A do
CPC
.
QUARTA CÂMARA CÍVEL. TJMA. Processo Nº:
0003827-07.
2004.8.10.0040
Protocolo Nº: 0089142014. APELANTE: LUCIMAR RODRIGUES MACIEL, ADVOGADO (A): MICHEL IZAR FILHO, APELADO: BANCO PANAMERICANO S/A, ADVOGADO (A): PÉRSIO DE OLIVEIRA MATOS, CINTHIA HELUY MARINHO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a decisão de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento da demanda nos termos da lei.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/11/2020